Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEIS. POSTO DE GASOLINA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SALDO DEVEDOR EXISTENTE. PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido de desconstituição da penhora incidente sobre imóveis.

2. Na esteira do artigo 674 do Código de Processo Civil, quem não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

3. O embargante sustenta, além da aquisição dos imóveis penhorados, a quitação da dívida exequenda, sem, contudo, apresentar documentação capaz de demonstrar as suas alegações. Retira-se dos autos que o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre o embargante e os executados prevê como forma de pagamento a assunção da dívida existente perante a executada, no entanto, não houve anuência da credora ou registro do contrato preliminar na matrícula dos imóveis, solenidade indispensável à publicidade da avença.

4. A ação monitória no bojo da qual restou efetivada a constrição dos imóveis tramita desde 2002, mas apenas em 2020 foi alegada a quitação dos débitos, supostamente realizada ainda em 2007. Ao longo de toda a tramitação do feito, deixaram os executados de alegar a quitação da dívida, limitando-se a se manifestar pela realização de acordo com a exequente, o que não corrobora as alegações do embargante.

5. O embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar o seu direito, seja a propriedade dos imóveis penhorados, seja a assunção da dívida e a quitação do débito exequendo em sua totalidade, devendo ser mantida a r. sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido.